Tribunal: TJDFT
Processo: 0705906-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. VALOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado/exequente, rejeitou a impugnação apresentada pelo devedor relativa valores constritos via SISBAJUD.
2. Se não houve demonstração efetiva de que os valores bloqueados em conta corrente do agravante são oriundos do seu trabalho, caracterizando a natureza alimentar das quantias tornadas indisponíveis, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.